Tribunal: TJBA
Processo: 8008479-81.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008479-81.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TICIANO BOAVENTURA FERREIRA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: G. L. T. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
INAPLICABILIDADE DO CDC. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. FONOAUDIOLOGIA. DANO MORAL. URGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I – A criança possui incontroversamente, plano de saúde contratado com a ré, sendo diagnosticada com TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, apresentando estereotipias motoras, atraso no desenvolvimento da comunicação, com dificuldades de interação social e acadêmico, sendo o tratamento recomendado por médico especialista indispensável à possibilitar o desenvolvimento de funções básicas da vida do paciente;

II - Malgrado seja inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica existente entre as partes, subsiste a responsabilidade contratual de observância da boa-fé objetiva, não sendo possível a negativa de tratamento médico para suprir as necessidades do autor que enfrenta quadro de saúde delicado;

III – O simples fato do tratamento, eventualmente, não constar da lista, não assegura, por si só, a legitimidade da recusa comumente praticada pelos planos de saúde, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para situações excepcionais, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol;

IV - Havendo previsão contratual da cobertura da doença pelo plano de saúde e estando as terapias prescritas por especialista, compete ao recorrido adotar todas as medidas aptas para realização dos tratamentos, provendo todos os materiais, equipe e medicamentos prescritos. Precedentes do STJ;

V – O plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças, não podendo a Ré recusar-se a proceder com a cobertura assistencial, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a parte agravada, tarefa de competência da equipe médica assistente;

VI - Evidenciada a abusividade na omissão do Apelante quando da cobertura solicitada, sendo necessário buscar auxílio do Poder Judiciário para ver cumprida a obrigação do Réu, cabe a reparação pelos danos sofridos pelo autor, sejam esses materiais ou morais;

VII – Considera-se proporcional e razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em harmonia ao entendimento adotado por essa Corte de Justiça, não merecendo qualquer reforma a sentença recorrida

Recurso improvido. Decisão de primeiro grau mantida;

VIII - Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pelo Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8008479-81.2020.8.05.0080, em que figura como apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e como apelados
GUSTAVO LEVY TEIXEIRA ANDRADE E OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do Relator.